Tribunal: TJDFT
Processo: 0723057-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723057-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO CLAUDIO PIMENTEL MOTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra decisão (ID 72723650) do Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação da Comarca de Brasília que, nos autos do procedimento de repactuação de dívida ajuizado por ANTONIO CLAUDIO PIMENTEL MOTA, determinou a exclusão da agravante da audiência de conciliação, suspensão da exigibilidade dos créditos, interrupção dos encargos de mora e retirada do nome do requerente dos cadastros de inadimplentes. Em suas razões (ID 72723647), alega que: 1) audiência de conciliação constitui etapa central e indispensável no tratamento do superendividamento; 2) trata-se de fase essencial do procedimento, voltada à construção de um plano de pagamento consensual, que assegure a preservação do mínimo existencial do consumidor e promova sua reintegração econômica de forma digna e sustentável; 3) a exclusão da Caixa Econômica Federal desse momento processual, com base em suposta omissão no cumprimento do dever de cooperação, compromete não apenas os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mas também esvazia a finalidade conciliatória do procedimento; 4) a participação ativa dos credores é condição necessária para efetiva repactuação das dívidas; 5) é inadequado presumir má-fé ou desinteresse com base em uma única manifestação processual; 6) a observância do rito estabelecido pela Lei 14.181/21 é indispensável para garantir que o processo de repactuação de dívidas por superendividamento respeite os princípios da conciliação e da boa-fé objetiva; 7) a agravada celebrou espontaneamente os contratos objeto da lide e diversas operações com outras instituições financeiras de forma dolosa, sem o propósito de realizar o pagamento; 8) todos os contratos devem ser excluídos do processo de repactuação de dívidas; 9) não há impasse por parte da agravante em compor com o agravado, nem conduta que possa ser tida como lesiva ou de má-fé; 10) o contrato configura expressão do princípio da autonomia da vontade e é lei entre as partes; 11) não restou comprovado o superendividamento apto a gerar a repactuação das dívidas. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada para assegurar a participação da agravante na audiência de conciliação, manter a exigibilidade dos créditos com a regular incidência dos encargos contratuais e estabelecer as condições originalmente pactuadas entre as partes. Preparo comprovado (ID 73459792). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Inicialmente, verifica-se que a decisão de suspensão da exigibilidade do crédito, interrupção dos encargos de mora e impedimento de participar na audiência de conciliação não se enquadra nos casos de cabimento do agravo de instrumento. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) apreciou a natureza jurídica do referido rol no REsp 1.696.396/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a apreciação da questão em momento posterior. No caso, o pedido do agravante deve ser analisado imediatamente, pois a apreciação da matéria em posterior recurso de apelação será inútil. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A questão deve ser resolvida em face das inovações trazidas pela Lei 14.181/2021, que acrescentou dispositivos ao Código de Defesa do Consumidor-CDC que disciplinam a prevenção e o tratamento do superendividamento do consumidor. Entre as inovações, destaque-se o disposto no art. 104-A, caput, do CDC: “A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas”. O parágrafo 2o do dispositivo legal, estabelece sanções específicas para os credores que não comparecem injustificadamente à audiência de conciliação: 1) suspensão da exigibilidade do débito; 2) interrupção dos encargos da mora; 3) sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida; e 4) pagamento ao credor ausente apenas após o pagamento dos credores presentes à audiência de conciliação. Assim, as sanções de suspensão da exigibilidade do débito e interrupção dos encargos da mora, devem ser impostas apenas após a audiência de conciliação, nos casos de ausência injustificada do credor. Na hipótese, em juízo preliminar, foi reconhecido o superendividamento do reclamante e determinada a intimação dos credores para prestar informações a respeito da atual situação das respectivas dívidas. O juízo impôs a penalidade prevista no artigo 104-A, §2 do CDC antes da realização da audiência de conciliação, porque a agravante e outros réus não apresentaram as informações requeridas. Assim, a princípio, as penalidades devem ser afastadas, pois foram impostas antes da audiência de conciliação. Ademais, há risco de dano em razão da exclusão da credora da audiência de conciliação. Tal medida, além de não ter fundamento legal, vai de encontro aos interesses do consumidor, que perderá a oportunidade de formalizar um acordo para regularizar sua situação financeira. Em última análise, a referida sanção compromete a efetividade da fase de conciliação. Portanto, estão presentes a probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator